Tribunal: TJMT
Processo: 1008837-78.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008837-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), L. S. T. - CPF: 085.887.391-51 (VÍTIMA), VALMIR ALVES TEIXEIRA - CPF: 010.276.631-25 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.EXPEÇA-SE OFÍCIO À AUTORIDADE INDIGITADA DE COATORA, PARA QUE DÊ IMEDIATO CUMPRIMENTO AOS TERMOS DESTA DECISÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

FURTO SIMPLES
– PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
D
O ART. 312 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓRIA CAUTELAR
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO
– 2. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
.

1.
Ainda que existente
condenações criminais anteriores de delito de violência doméstica e uso de drogas, a baixa potencialidade lesiva e censurabilidade destes, aliado a também reduzida reprovabilidade da infração de
furto
de uma bicicleta, depois capturada e devolvida, não denota maior periculosidade do paciente para ensejar sua custódia preventiva, ainda mais porque não evidenciado que tem

modus vivendi
direcionado ao cometimento de infrações contra o patrimônio, tudo a revelar a desproporcionalidade da sua prisão provisória.

2. Pedido julgado
parcialmente procedente, ordem concedida em
parte para
substituir a prisão provisória por medidas cautelares menos gravosas
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de

Valmir Alves Teixeira
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sinop-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 9 de maio de 2022,
tendo a prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia realizada nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1008488-30.2022.8.11.0015, acusada da prática do crime de furto simples, capitulado no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Sustenta o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é nula, pois foi prolatada por juiz incompetente, uma vez que “
o juiz plantonista era incompetente para presidir a audiência de custódia e, por corolário, converter a prisão em flagrante em preventiva, porquanto tanto a prisão, quanto a audiência de custódia foram realizadas em horário de expediente forense regular, de modo que a audiência designada deveria ter sido presidida e conduzida pelo Juiz titular da Vara Criminal Competente
”.

Aduz que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que a prisão preventiva do paciente se mostra desproporcional e desnecessária, tendo em vista que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça e, na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será diverso do fechado, razão pela qual entende que, na
hipótese
, é suficiente a imposição de medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Assevera que “
a fundamentação utilizada pelo Exmo. Magistrado é INIDÔNEA para justificar o decreto de prisão preventiva, uma vez que, apesar de o paciente deter executivo de pena,
este está sendo cumprido de forma ABERTA, não havendo, assim, fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”; destacando, outrossim, que mesmo que haja a regressão do regime aberto em seu executivo de pena, por cometimento de falta grave, o paciente não cumpriria a pena em regime fechado, porquanto seria regredido para o regime semiaberto.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
o relaxamento da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 127973677. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 128398155, no qual fez um resumo da tramitação do caso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 131260162, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste processo ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, a

impetrante pleiteia a nulidade da decisão que determinou
a prisão preventiva do paciente
, sob o argumento de que
foi prolatada
pelo
magistrado plantonista
, o qual seria incompetente, pois
tanto a prisão quanto a audiência de custódia foram realizadas em horário de expediente forense regular,
no qual o juízo competente para tais atos seria o
titular da
v
ara
c
riminal.

O pedido, todavia, não merece acolhimento.

Isso porque,
segundo informações prestadas pelo titular da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop, foi decidido na Consulta n. 0708057-39.2021.8.11.0004 que
“[...] o magistrado plantonista realize a audiência de custódia dos autos de prisão recebidos durante o horário do plantão judiciário, não podendo deixar tais custódias para serem realizadas no dia útil seguinte pelo juízo natural da causa [...]”

Logo, como no presente caso o auto de prisão em flagrante, registrado sob o n. 1008488-30.2022.8.11.0015, foi distribuído no dia 10 de maio deste ano, às 9h02min, ou seja, durante o horário de plantão forense semanal, não poderia deixar de ser conduzida pelo magistrado plantonista.

No entanto, no
que diz respeito
à ausência de
fundamentação da decisão que determinou a
prisão preventiva do paciente em razão da
inexistência dos
requisitos
do
art. 312 do
Código de Processo Penal
, t
e
m razão a

impetrante,
notadamente porque
não houve indicação da alegada necessidade da aludida custódia a bem da ordem pública por parte do juízo de primeiro grau, tampouco
comprovação de risco para aplicação da lei penal.

Aliás, a autoridade judiciária da primeira instância determinou a prisão preventiva do paciente com base no seguinte édito judicial:

[...] Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de VALMIR ALVES TEIXEIRA, realizada pela Militar no dia 09.05.2022, por volta das 15h35min. Conforme o narrado no Boletim de Ocorrência n. 2022.124261, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência do furto de “uma bicicleta, de cor azul, da marca Caloi, com cesta de cor preta”, no estabelecimento comercial “
Seg
Norte”, na Avenida das Caviúnas. Com a informação de que o suspeito teria se direcionado à Avenida das Tarumãs, a Guarnição se deslocou para realizar as rondas e logrou êxito em localizar o

suspeito, que confirmou a prática ilícita e informou que havia escondido a bicicleta em uma construção naquela proximidade, encontrada no local informado. Diante disso, o suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia (id. 84425656). Consta do auto de prisão em flagrante:
a)auto
de prisão em flagrante delito, que enquadrou os fatos no art. 155 do Código Penal (id.

84425652); b) boletim de registro policial da ocorrência nº 2022.124261 (id. 84425656); c) auto de apreensão (id. 84425657); d) termos de depoimento (ids. 84425658 e 84425659); e) termo de declaração (id. 84425660); f) termo de reconhecimento de objeto (id. 84425661); g) termo de entrega (id. 84425662); h) nota de ciência de garantias constitucionais (id. 84425663); i) termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (id. 84425664); j) nota de culpa (id. 84425665);k) despacho de fiança (id. 84425666); l) despacho de não pagamento de fiança (id. 84425667); m) guia de identificação criminal (id. 84425668); n) requisição de perícia (id. 84425669). Nesta data, realizou-se entrevista com o conduzido, após o que as partes postularam como acima consignado. É o breve relato. Decido. Em prelúdio, verifico que a prisão foi efetuada segundo a hipótese do art. 302, III, do Código de Processo Penal, havendo sido atendidas as formalidades

legais, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Tem-se que o
auto contém
razoável demonstração da existência do fato e indícios de autoria em relação ao conduzido, pois segundo consta no boletim de ocorrência as imagens das câmeras do estabelecimento comercial indicaram que VALMIR supostamente praticou o delito mencionado, bem como que ele declarou à D. Autoridade Policial que “resolveu furtar” a bicicleta e que a escondeu em uma construção, indicando o local em que poderiam encontrar o objeto. Demais disso, a coisa foi localizada pelos policiais (id. 84425682), reconhecida pela vítima (id. 84425661) e restituída (id. 84425662). Presentes assim a prova da materialidade e os indícios de autoria, entendo, na linha sustentada pelo Ministério Público, que a conversão da prisão
flagrante em prisão preventiva é medida imperiosa para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Com efeito, é extenso o rol dos antecedentes criminais do conduzido (id. 84424383), inclusive com execução de pena em regime aberto no Processo n. 2000039-91.2021.811.0015, em trâmite na Comarca de Juara/MT (id. 84440343). O conduzido compareceu naquele juízo para justificar suas atividades em 07.03.2022 (id. 84441981), não havendo notícia de que sua saída da Comarca ou mesmo a fixação de domicílio em outra localidade tenha sido autorizada pelo juízo da execução, estando-se diante de possível violação às condições de cumprimento da pena. Mesmo se assim não for, a suposta prática do novo delito poderá influenciar no cumprimento da pena e acarretar a regressão do regime atual de cumprimento. Portanto, resta nítido desse quadro que é reiterado o envolvimento do conduzido com atos ilícitos, impondo-se a medida extrema neste momento para preservação da ordem pública. Constata-se, ademais, dúvidas quando ao real domicílio do conduzido. Este incialmente declarou em sede policial que seria morador de rua em Sinop/MT (dependências da Rodoviária), e nesta oportunidade declarou que reside em Nova Mutum/MT há seis meses, e que teria vindo a Sinop “andar
a
toa”. Enfim, não há nos autos elementos seguros para se concluir que, em liberdade, o conduzido irá permanecer vinculado a eventual processo criminal. Destaco que nem mesmo execução penal em aberto logrou êxito nesse intento, o que permite concluir que a medida cautelar prevista no art. 319, I, do CPP, isoladamente, tampouco o fará. Em situação análoga, colaciono precedente jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DELITO DE FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA.

Alegação de falta de fundamentação do Decreto prisional, bem como da ausência de homogeneidade. Afirma, a impetrante, que os réus são primários, inobstante as anotações nas suas folhas penais, devendo prevalecer o princípio da não culpabilidade. Sustenta, ainda, que, diante da pandemia provocada pelo coronavírus, o ingresso de novas pessoas no sistema prisional é mais prejudicial à ordem pública do que a segregação cautelar. Requer a concessão da liberdade provisória, com aplicação de algumas das medidas previstas no artigo 319 do CPP. Constrangimento ilegal não evidenciado. Denegação da ordem. Consoante se afere dos documentos que instruem a inicial, no dia 22/2/2021, policiais militares foram acionados pela maré 0, para uma ocorrência no estabelecimento rio
decor
, situada no centro de Niterói, onde haveria dois homens praticando furto de grades de proteção. Ao chegarem no local, os agentes da Lei encontraram os dois elementos ainda no interior da loja, colocando três grades em um carrinho de supermercado, para transportar, e que foram arrecadados dois alicates e uma faca, dentro de uma bolsa que eles carregavam. A audiência de custódia dos indiciados foi realizada no dia 24/02/2021, ocasião em que a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do CPP. Ao contrário do que sustenta a ilustre impetrante, o Decreto prisional está, adequadamente, fundamentado e ancorado na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime que foi imputado ao paciente, consoante os documentos e declarações colhidos em sede policial, configurando o fumus
comissi
delicti. Da mesma forma, resta patente o periculum
libertatis
, diante das circunstâncias do caso em apreço, em que os pacientes foram flagrados por policiais militares, invadindo propriedade alheia, a fim de subtraírem bens que ali se encontravam. Verifica-se que os réus ostentam outras anotações em suas folhas penais, pela prática de crimes da mesma natureza, o que denota o risco concreto de

reiteração delitiva, tornando, assim, a prisão preventiva necessária para garantia da ordem pública. Como bem acentuado no decisum de primeiro grau, a custódia provisória mostra-se imprescindível, também, para assegurar a aplicação da Lei Penal, na medida em que os pacientes não comprovaram possuírem residência fixa ou atividade laborativa lícita. A defesa juntou nestes autos, apenas, a cópia das suas folhas penais. O que poderia facilitar eventual recusa em atender ao chamamento judicial e, por consequência, evitar a consolidação do direito de punir do estado.
De outro giro, a segregação cautelar não ofende o princípio da presunção de inocência, como alega a impetrante. E isso porque, diferente da prisão proveniente de condenação. Que tem por finalidade a repressão e ressocialização do apenado. A custódia preventiva constitui uma forma de garantir a efetividade da instrução criminal, o que evidencia a ausência de violação à ordem constitucional. O objetivo do aludido princípio se restringe, precipuamente, a conferir o ônus da prova à acusação, evitando-se que alguém seja declarado culpado mediante uma sentença condenatória transitada em julgado, sem a devida comprovação da autoria delitiva. Quanto à tese de violação à homogeneidade das prisões, os pacientes se encontram presos, cautelarmente, desde 22/2/2021, período que se mostra insignificante, quando comparado à pena cominada, em abstrato, no preceito secundário do delito de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, IV, ainda que praticado na modalidade tentada. De qualquer forma, mostra-se prematuro prever o quantum da pena que seria estabelecida ou qual o regime prisional a ser fixado, bem como se haveria a conversão da pena corporal em restritiva de direitos, na forma do art. 44 do CP. Registre-se que, até mesmo a constatação de primariedade, bons antecedentes ou eventual comprovação de residência fixa, não constitui, isoladamente, motivo a ensejar a liberdade provisória, que deve ser analisada em cotejo com os demais elementos de prova nos autos, conforme entendimento já sedimentado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. No que tange às alegações acerca dos riscos de contaminação proveniente do coronavírus covid-19, importa destacar que a pandemia, por si só, não representa motivação idônea para a concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar do paciente. Inobstante a recomendação nº 62 do CNJ, o STJ tem decidido que a situação de saúde de cada preso deverá ser avaliada, individualmente, pelo juízo da execução. In
casu
, a impetrante sequer instruiu a petição inicial com documentos que indicassem, de plano, serem os pacientes portadores de alguma condição especial, qual seja, idade avançada ou comorbidade, capaz de incluí-los no grupo de risco. Vale destacar que, diante da superlotação nos presídios, com a edição da resolução conjunta
ses
/
seap
nº 736 de 16 de março de 2020, as secretarias de estado e de administração penitenciária estipularam recomendações de prevenção e controle das unidades prisionais do ESTADO DO Rio de Janeiro, com vistas a minimizar o risco da disseminação do vírus nos referidos estabelecimentos. Em que pese a irresignação da defesa, diante das circunstâncias em que se deram os fatos, não se afigura razoável a imposição de alguma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do código de processo penal, cuja aplicação somente se justifica na hipótese da segregação cautelar não se mostrar extremamente necessária. Assim, da análise do decisum impetrado, conclui-se que a prisão preventiva encontra se, devidamente, fundamentada, em harmonia com o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, restando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, diante da presença dos pressupostos ínsitos no artigo 312 do código de processo penal. Por derradeiro, as argumentações de que não há notícias, no sentido de que os bens possuem proprietário e que o local do crime estava abandonado, remetem ao mérito da causa, que exige dilação probatória, razão pela qual não se prestam ao exame na estreita via do habeas corpus. Denegação da ordem. (TJRJ; HC 0013756-42.2021.8.19.0000; Niterói; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Cláudio Tavares de Oliveira Junior; DORJ 12/04/2021; Pág. 416)”. Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II, do CPP, converto a prisão em flagrante de VALMIR ALVES TEIXEIRA em prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão, providenciando-se a necessária inclusão junto ao BNMP...
[...]

Verifica-se, pois,
que
,
não obstante
a alegação de
contumácia delitiva,
a partir de
outras condenações criminais pelo paciente, e do
cumprimento de pena
em regime aberto, não se pode
desconsiderar
a desproporção da medida extrema em relação ao delito
supostamente perpetrado por
ele –
furto simples
–
que sequer é dotado de violência concreta.

Além disso, sobreleva anotar que não há especificamente extensa ficha de antecedentes criminais do paciente, que
contém condenação pela prática das infrações de lesão
em ambiente doméstico e
uso
de drogas – não
tráfico
de drogas. Em suma, são condenações que, a um só tempo, se mostram de
menor censurabilidade, menor lesão coletiva e nenhuma das quais contra o patrimônio, de forma que não fica evidenciado, ao menos neste momento, que ele teria um
modus vivendi

errante ou que faria de pequenos expedientes ilícitos seu meio de vida e fonte de lucratividade.

Ademais, a suposta infração de que trata esta ação mandamental teria envolvido, em tese, a subtração pelo paciente de uma bicicleta, sem violência, cujo bem foi
encontrado e devolvido ao proprietário. Vale dizer, não houve maiores consequências práticas advindas do injusto penal, o que enfatiza realmente
a menor gravidade da sua conduta e, por consectário lógico, torna altamente desproporcional a manutenção da sua custódia preventiva.

Sendo assim, não há dúvida
de que a desproporcionalidade da prisão provisória do paciente compromete
seu excepcional
caráter
, que, como se sabe, pressupõe sua necessidade concreta e sua periculosidade,
circunstâncias
que, como visto alhures, não ficaram demonstradas nestes autos
.

Relembre-se que

no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Aliás, confirmando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. ART. 155, §§ 2º e 4º, II, do CP. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA DESPROPORCIONAL. FURTO DE OBJETO AVALIADO EM R$ 200,00 JÁ RESTITUÍDO AO PROPRIETÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar concretamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os
motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

2. Na hipótese, é desproporcional a prisão cautelar decretada ao acusado de furto qualificado majorado apenas pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do réu decorrente de condenação pretérita por roubo simples. Todavia, ao examinar a folha de antecedentes penais do acusado, verifica-se que ele não responde a outros processos criminais e não há notícias de que figura como investigado em inquéritos policiais. Ademais, a conduta ensejadora da prisão preventiva ora em análise não revela expressiva gravidade, sobretudo porque o bem que teria sido furtado era um aparelho de som avaliado em duzentos reais, o qual foi restituído ao proprietário. Portanto, tais razões não se mostram bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada.

3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

(HC n. 715.496/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 3/3/2022.)

Além disso, embora a autoridade coatora tenha afirmado um possível risco a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente não tem residência, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“[
...

]

o
argumento de que o paciente não comprovou endereço fixo e trabalho lícito não pode ser considerado suficiente para a decretação da medida extrema
”
(Habeas Corpus n. 533.233/RJ, relatado pela Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
25.10.2019).

Sendo assi
m, é mister reconhecer
que, na espécie, medidas mais flexíveis são
suficientes ao controle da situação,
sobretudo por conta dos expedientes ilícitos anteriores, que, embora não ensejadores de gravosa prisão
ante tempus
, são
aptos à imposição de
providências
cautelares diversas da prisão, de tal modo que se reputa
imperiosa
a
aplica
ção ao paciente d
as seguintes medidas:

1)
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

2
)

monitoração eletrônica
.

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Valmir Alves Teixeira
;

por consequência
,
concedo
em parte

a ordem de
habeas corpus
almejada, a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas.

Determino, outrossim, a expedição de
ofício
à autoridade
judiciária
indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo paciente.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022